Tribunal: STF
Processo: ADI 715
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-08
Data de publicação: 1992-10-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE. Liminar.
Art. 33 do Convenio CONFAZ ICM 66/88.
          ICMS. Não incidencia nas operações que destinem a outros
Estados Petroleo, inclusive lubrificantes, combustiveis liquidos e
gasosos  dele derivados e energia eletrica, a outros Estados (art.
155, par. 2., X, "b", CF). Anulação do crédito relativo as operações
anteriores  (art. 155, par. 2., II, "b", CF). Não exigência pelo art.
33, Convenio CONFAZ ICM 66/88.
          Dispositivo  que, com fundamento  na ressalva da propria
norma  constitucional (inciso  II, par. 2.),  estabelece  como regra
aquilo  que  a  Constituição indicou  como  exceção.  Suspensão de
eficacia.  Plausibilidade jurídica  do pedido.  Precedente ADIN n.
600-MG.
          Pedido cautelar deferido.